Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1018594-67.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO
RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento no 1018594-67.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO
RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1018594-67.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 77267467) interposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67196452):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, § 2o, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – BEM DADO EM GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ÔNUS DO DEVEDOR EM INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SATISFAÇÃO EFETIVA DO DIREITO DO CREDOR – NÃO INDICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução. De se manter a decisão agravada, se a penhora do imóvel ora questionada foi determinada em 2016, sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte executada se insurge quanto à determinação judicial, além de o bem imóvel indicado pela exequente ter sido dado em garantia ao adimplemento da dívida (hipoteca), não tendo os recorrentes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”. Ademais, a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, § 2o, do CPC/15).-
(TJ-MT 10185946720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68740454), estes foram rejeitados (id 74037492).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA e CLARISMAR NEGRISOLI COUTO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da Execução no 486/2011 (0002124-18.2011.8.11.0024), proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, indeferiu o pedido da parte executada quanto à impossibilidade de penhora do imóvel de Matrícula no 15.296.
Os Recorrentes alegam a violação aos artigos 797, 805, 829, § 2o, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) desconsiderou a possibilidade de adoção das medidas mais efetivas e menos onerosas para ambas as partes para satisfação do crédito exequendo (...)”.
Recurso tempestivo (id 77470488) e preparado (id 77463996).
Contrarrazões apresentadas (id 80322467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 797, 805, 829, § 2o, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil se ampara no argumento de que o aresto recorrido “(...) desconsiderou a possibilidade de adoção das medidas mais efetivas e menos onerosas para ambas as partes para satisfação do crédito exequendo (...)”.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) In casu, denota-se da decisão agravada e dos autos que a penhora do imóvel ora questionada foi determinada anteriormente – em 1o/08/2016 (ID 56402461), sendo que somente agora, com o devido andamento processual, a parte se insurge quanto à determinação judicial, consoante fundamentado pelo magistrado a quo.
A princípio, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula no 15.296 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT a pedido da exequente/agravada, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2o, do CPC/15).
Além disso, denota-se que o bem imóvel indicado pela parte exequente foi dado em garantia ao adimplemento da dívida, conforme ID’s 56402451, 56402455 e 56402458 (Matrícula no 15.296/hipoteca), não tendo até o momento os agravantes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”.
Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser realizada no interesse do credor; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão recorrida.
(...)
Com efeito, a agravada tenta desde o ano de 2011 fazer com que os executados cumpram suas obrigações, sendo certo que a penhora do imóvel foi devidamente realizada (ID 56402461). Aliás, mister ressaltar que o imóvel penhorado a pedido da agravada/credora observou o artigo 829, §2o, do CPC/15, sendo que o bem foi dado em garantia ao adimplemento da dívida pelos próprios agravantes (ID 56402458), não podendo alegar agora a ocorrência de maior onerosidade no processo. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
“Ressalte-se que, nos termos do art. 805, caput, do CPC/2015, ‘quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’, sendo que ‘ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados’ (parágrafo único).
Contudo, a constatação acerca dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, também em razão do óbice da Súmula 7/STJ”.
(AREsp 1343107, Decisão Monocrática, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da publicação 29/10/2018).
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1018594-67.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 77267475) interposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67196452):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, § 2o, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – BEM DADO EM GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ÔNUS DO DEVEDOR EM INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SATISFAÇÃO EFETIVA DO DIREITO DO CREDOR – NÃO INDICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução. De se manter a decisão agravada, se a penhora do imóvel ora questionada foi determinada em 2016, sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte executada se insurge quanto à determinação judicial, além de o bem imóvel indicado pela exequente ter sido dado em garantia ao adimplemento da dívida (hipoteca), não tendo os recorrentes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”. Ademais, a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, § 2o, do CPC/15).-
(TJ-MT 10185946720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68740454), estes foram rejeitados (id 74037492).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA e CLARISMAR NEGRISOLI COUTO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da Execução no 486/2011 (0002124-18.2011.8.11.0024), proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, indeferiu o pedido da parte executada quanto à impossibilidade de penhora do imóvel de Matrícula no 15.296.
Os Recorrentes alegam a violação “(...) ao devido processo legal (artigo 5°, LIV), ao contraditório e a ampla defesa (artigo 5°, LV), a função social da propriedade (artigo 5o, XXIII e 170, III), e à apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5°, XXXV) (...)”.
Argumentam que “(...) o acórdão do Tribunal a quo nega a prestação jurisdicional por ignorar as indicações do Recorrente de meios de penhora e constrição de bens tão eficientes, quiçá mais eficientes, quanto os determinados, bem como, por conseguinte, viola o devido processo legal e os direitos ao contraditório e à ampla defesa do executado (...)”.
Recurso tempestivo (id 77470488) e preparado (id 77463996).
Contrarrazões apresentadas (id 80322470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
Os Recorrentes sustentam a existência de ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, LV e XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que, embora figurem como devedor em Ação de Execução, seus bens e direitos devem ser respeitados quando verificadas outras alternativas para a satisfação do crédito exequendo.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta violação aos artigos 5o, XXIII e 170, III, da Constituição Federal está amparada na assertiva de que “(...) a venda do imóvel sobre o qual está sendo mantida a atividade do posto de combustíveis é medida que viola a função social e prejudica o desenvolvimento da atividade econômica, pois impedirá a continuidade da atividade. Ora, a execução deve ser útil ao credor, mas não é admissível que o seu emprego signifique castigo ou sacrifício mais grave ao devedor, a ponto de levá-lo a uma situação de ruína. (...)”
Constou do aresto impugnado que “(...) o bem imóvel indicado pela parte exequente foi dado em garantia ao adimplemento da dívida, conforme ID’s 56402451, 56402455 e 56402458 (Matrícula no 15.296/hipoteca), não tendo até o momento os agravantes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” (...)”.
Além disso, a Câmara de origem salientou que “(...) a agravada tenta desde o ano de 2011 fazer com que os executados cumpram suas obrigações, sendo certo que a penhora do imóvel foi devidamente realizada (ID 56402461). Aliás, mister ressaltar que o imóvel penhorado a pedido da agravada/credora observou o artigo 829, §2o, do CPC/15, sendo que o bem foi dado em garantia ao adimplemento da dívida pelos próprios agravantes (ID 56402458), não podendo alegar agora a ocorrência de maior onerosidade no processo. (...)”.
Logo, a análise da questão apontada enseja o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula.
Dessa forma, é insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STF e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 660), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça